Tribunal: STF
Processo: Rcl 62278
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE TERIA APLICADO INCORRETAMENTE O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 246-RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE EM VIRTUDE DA CONFISSÃO FICTA. REVELIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado julgou procedente a ação trabalhista em razão da revelia ocorrida pelo não comparecimento do ente público e da empresa prestadora de serviços, impondo os efeitos da confissão ficta, corroborada pelo depoimento testemunhal realizado na instrução processual. 



    2. Assim, a responsabilidade subsidiária do Reclamante foi reconhecida diante da ausência de prova de fiscalização pelo ente Público, ante o reconhecimento da sua revelia.



    3. Considerando tais premissas, observou-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.